Tribunal: CARF
Processo: 15586.000963/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
As empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, estão obrigadas a reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, e recolher, em nome das prestadoras, como previsto no art. 31, caput, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.711/98, combinado com o art. 219 do RPS.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000963/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.685 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
As empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, estão obrigadas a reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, e recolher, em nome das prestadoras, como previsto no art. 31,
“caput”, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.711/98, combinado com
o art. 219 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital,
substituído pela conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000963/2008-11
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.685 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2008-11

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe na qual são
exigidas contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social, referente às
contribuições Previdenciárias previstas no art. 31 da Lei n° 8.212/91, não retidas de empresas
prestadoras dos serviços executados mediante cessão de mão-de-obra.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário alegando que as empresas
prestadoras do serviço recolheram as contribuições.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que são coincidentes as alegações oferecidas quando da
impugnação com as do recurso ,e, por concordância, adota-se e transcreve-se o voto exarado no
acórdão recorrido:
7. A retenção de 11% sobre o valor dos serviços contidos na Nota Fiscal, Fatura ou
Recibo, na cessão de mão-de-obra, é exigível desde a competência 02/1999, quando
entraram em vigor as alterações introduzidas pela Lei n°. 9.711, de 20/11/1999, no art.
31 da Lei n 8.212/1991.
8. A questão nuclear da lide é bem simples, já que em momento algum questiona a
autuada a subsunção dos fatos narrados no relatório fiscal à norma aplicada. Por outro
lado, tenta infirmar o lançamento remetendo a Guias de Pagamento não relacionadas ao
objeto do lançamento. Vejamos adiante o porquê.
9. A responsabilidade pelo recolhimento da retenção é da empresa tomadora contratante
dos serviços. Dotada de natureza jurídica de substituição tributária, o instituto
sistematizado sob os dispositivos legais citados consubstancia-se nos seguintes
procedimentos:
a) A empresa tomadora de serviços retém 11% (onze por cento) em GPS com código de
recolhimento 2631 (retenção) e, ser for o caso, também a retenção adicional destinada
ao financiamento da aposentadoria especial, e recolhe as importâncias retidas em nome
da empresa prestadora contratada.
b) O valor da retenção destacado na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo é compensado pela
prestadora contratada quando do recolhimento das contribuições previdenciárias
calculadas sobre a folha de pagamento do estabelecimento prestador de serviço,
facultada a solicitação de restituição.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.685 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2008-11

10. Neste caso, como foi visto, ao constatar o fato, ou seja, a não ocorrência do destaque
do valor correspondente a 11% sobre o valor pago em prestação de serviços, bem como
a falta da retenção e do recolhimento da contribuição pela tomadora – a autuada, o
Auditor Fiscal lavrou o documento ora em análise.
11. Está correto o procedimento adotado pelo Auditor Fiscal. Veja-se o que estabelece a
legislação a respeito:
12. O art. 31 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.711/98 combinado com
o § 5° do art. 33 da mesma lei, e o art. 219, combinado com o § 5° do art. 216
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 ,
dispõem:
Lei n”8.212, de 1991.
Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de- obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado a disposto no § 5 ° do art. 33.
Art. 33 - ..
§ 5 ° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
13. Conforme previsto nos dispositivos, não obstante a falta do destaque nas Notas
Fiscais de Prestação de Serviço emitidas pelas empresas prestadoras, a CIA DE
MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI deveria
ter retido e recolhido, em nome da prestadora, o valor de 11% calculado sobre as
referidas notas fiscais. Não o fazendo, sujeitou-se a responder, como sujeito passivo da
presente autuação, pelo crédito tributário apurado.
14. Assim, ao contrário do que pretende a impugnante, não a exime do lançamento a
comprovação de recolhimentos por parte da empresa prestadora dos serviços. Embora
nem mesmo tenha acostado os referidos documentos aos autos, a impugnante refere-se a
GPS pagas pelas prestadoras, o que , repisamos, não supre a obrigação. O procedimento
é imperioso do comando legal. Os valores retidos e recolhidos pela tomadora de
serviços são compensados, pela empresa prestadora de serviços, quando do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a sua folha de pagamento, conforme
disposto no §1° do já citado artigo.
15. Assim sendo, e considerando que a empresa não provou que procedeu à retenção e
ao recolhimento do total da contribuição devida, não há qualquer reparo a ser feito nos
levantamentos que obedeceram ao disposto no artigo 37, também da Lei n° 8.212, de
1991.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.685 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2008-11

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital